Tribunal: TJPA
Processo: 0052435-42.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052435-42.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DISPROL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À FAZENDA PÚBLICA. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. VALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 905/STJ E À EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de cobrança referente ao fornecimento de gêneros alimentícios a hospitais municipais no período de maio a agosto de 2005, reconhecendo a existência do débito com base em parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, e apenas ajustou os critérios de atualização monetária e juros de mora.

2.

O agravante sustenta nulidade da condenação por suposta generalidade, ausência de confissão válida do débito e incorreção na aplicação da Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por alegada condenação genérica, à luz do art. 491 do CPC; (ii) saber se o parecer administrativo caracteriza confissão apta a fundamentar o reconhecimento do débito; (iii) saber se os critérios de atualização monetária e juros de mora foram corretamente fixados, em observância ao Tema 905/STJ e à EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação ilíquida não configura nulidade quando definido o an debeatur e estabelecidos os parâmetros mínimos para futura liquidação, sendo legítima a remessa da apuração do quantum à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.
5. Parecer jurídico emanado de órgão oficial do Município, reconhecendo a execução contratual e a existência do débito, caracteriza confissão administrativa e vincula a Administração, vedado comportamento contraditório posterior.
6. A aplicação da Taxa SELIC desde o vencimento, em período anterior à citação, implica indevida incidência de juros moratórios antes do termo inicial legal.
7. Em condenações impostas à Fazenda Pública: (a) até a citação, incide apenas correção monetária pelo IPCA-E; (b) da citação até 08/12/2021, aplica-se IPCA-E acrescido de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97); (c) a partir de 09/12/2021, incide a Taxa SELIC como índice único, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A sentença condenatória contra a Fazenda Pública não é nula por iliquidez quando definido o dever de pagar e estabelecidos parâmetros suficientes para liquidação posterior. 2. O parecer jurídico administrativo que reconhece a existência de débito constitui confissão apta a fundamentar a condenação judicial. 3. Em condenações impostas à Fazenda Pública, até a citação incide apenas correção monetária; após, aplicam-se os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC como índice único.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 491 e 509; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática de ID nº 31796039 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação, mantendo a sentença de procedência quanto ao mérito, nos termos da seguinte ementa:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC/15, acolhendo o parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar em parte a Sentença, alterando o critério de atualização do débito, nos termos da fundamentação supra e dos Temas 810/STF e 905/STJ, da seguinte forma:

1.

Correção Monetária e Juros de Mora: Pela Taxa SELIC, desde o vencimento da obrigação (30.08.2005) até 30 de junho de 2009, não sendo cumulável.

2.

A partir de 1º de julho de 2009: A correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora serão os aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009).

No mais, mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença, inclusive quanto à sucumbência e à remessa dos autos à fase de cumprimento de sentença para a apuração do valor devido. Em remessa necessária conhecida de ofício, altero parcialmente a sentença pelos mesmos fundamentos de análise do recurso. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Inicialmente, historiando os fatos, a ação de origem trata de cobrança pelo fornecimento de gêneros alimentícios a hospitais municipais em 2005. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, de forma ilíquida, reconhecendo a obrigação de pagar com base em parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SEMAJ), determinando o abatimento de valores adimplido e remetendo a apuração do montante final à fase de cumprimento de sentença principalmente para fins de atualização.

O ente municipal apelou, tendo este Relator mantido a condenação por entender caracterizada a confissão do débito pela Administração Municipal. No entanto, houve a reforma parcial do julgado para adequar os consectários legais aos Temas 905/STJ e 810/STF, fixando a Taxa SELIC como índice único até 30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E para correção monetária e juros de mora da caderneta de poupança.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs agravo interno, sustentando a nulidade da condenação por ser genérica (violação ao art. 491 do CPC), argumentando que a remessa da definição do conteúdo condenatório para a fase de cumprimento é indevida, transformando-a em uma "segunda fase cognitiva".

Alega, ainda, a inexistência de confissão útil, asseverando que o parecer jurídico mencionado não discrimina notas fiscais ou parcelas específicas, sendo documento incapaz de substituir a prova do
quantum
exigível.

Posteriormente, insurge-se contra a fórmula de atualização adotada por este Relator, apontando equívocos na aplicação da SELIC "composta" no período anterior à citação do agravante, defendendo a necessidade de separação clara entre correção e juros para evitar o
bis in idem
.

Requer seja afastada a imposição de SELIC “composta” desde o vencimento quando o título preserva a regra de que os juros de mora fluem desde a citação, de modo a evitar contradição interna e risco de
bis in idem
no cumprimento, fixando-se os juros de mora segundo a sistemática do Tema 905/STJ e, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/2009), sempre com separação explícita entre correção e juros, conforme a tese recursal do Município.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que o pedido inicial seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, a delimitação precisa do título executivo com a extração correta das teses fixadas nos temas 905/STJ e 810/S|TF.

Apresentadas contrarrazões no ID nº 34689391.

Por fim, os autos retornaram conclusos para apreciação deste Relator.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em saber se a decisão monocrática agravada agiu corretamente ao manter a procedência do pedido de pagamento requerido e quanto à atualização do valor devido.

Compulsando os autos e analisando as alegações recursais, verifico que a decisão comporta reparos, assistindo parcial razão ao agravo.

De início, acerca da procedência do pedido de reconhecimento do direito ao pagamento, não vislumbro condições de provimento. Os argumentos trazidos já foram exaustivamente analisados na decisão monocrática e as razões recursais apenas repetem os pontos levantados no recurso de apelação não merecendo acolhida.

Quanto à alegada nulidade por condenação genérica, o Município argumenta que a decisão seria nula por não fixar o valor exato, violando o art. 491 do CPC. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de cobrança contra a Fazenda Pública envolvendo fornecimento de mercadorias em períodos extensos, a ilíquidez do título não implica em sua nulidade, desde que o "
an debeatur
" (o dever de pagar) esteja bem definido.
O art. 509 do CPC existe justamente para permitir que a quantificação do valor (fase de liquidação/cumprimento) ocorra após o reconhecimento do direito.

No caso, a sentença definiu o período (maio a agosto de 2005) e o objeto (gêneros alimentícios), bem como o valor principal devido, determinando ainda o abatimento do valor pago pelo réu no curso do feito (R$200.739,46 em 17/12/2009) preenchendo os requisitos mínimos de certeza.

Nesse aspecto, a decisão ora agravada a manter o
decisum,
consignou que “
(...) o Juízo de primeiro grau fundamentou a procedência do pedido na existência de um Parecer n.º 104-A/2006, oriundo da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SEMAJ), o qual atesta a efetiva existência do débito em razão do fornecimento de gêneros alimentícios, caracterizando, portanto, a confissão do Réu quanto à obrigação de pagar, não prosperando, portanto, as razões recursais. Ademais, conforme explicitado na sentença, a apuração do valor a ser pago será realizada na fase de cumprimento de sentença, sendo este o momento processual adequado para a liquidação do débito, nos termos do que já dispõe o art. 509 do CPC. Deste modo, não se justifica a reforma da sentença neste ponto, pois a existência da obrigação foi devidamente reconhecida e a quantificação final foi remetida à fase apropriada.”

Não há, portanto, o que se falar em condenação genérica e nula.

Por outro lado, o agravante sustenta que o Parecer n.º 104-A/2006 da SEMAJ é genérico. Entretanto, esse documento é um ato administrativo oficial emanado do próprio órgão de assessoramento jurídico do Município, que reconheceu a entrega dos produtos e o inadimplemento.
A alegação de que as listagens não possuem assinaturas identificadas é superada pela própria "correção" (auditoria interna) que o Município realizou na época, a qual concluiu pela existência do débito. Admitir o contrário agora violaria o princípio do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório pela administração).

Referido Parecer nº 104.A/2006 da Procuradoria Jurídica da SEMAJ expressamente afirma que “
No caso, em tela, o contrato já foi executado pelo fornecedor, mesmo sem a devida assinatura do Termo, estando apenas pendente de pagamento.”
(ID nº 18604131).

Além do mais, impende destacar que, além da confissão administrativa do débito e da falta de pagamento via Parecer, a sentença e a decisão agravada levaram também em consideração que o recorrente sequer impugnou o valor principal constante do referido documento administrativo formal que foi tido como confessado (R$ 200.739,46), limitando-se a sustentar a prescrição e equivocada metodologia de cálculo da atualização deste importe principal.

Conforme destacou o juízo, “
Em sede de contestação, o réu se limitou a alegar que o autor empregou metodologia equivocada na realização dos cálculos de atualização do débito. Assim, à vista da documentação acostada à exordial, especialmente o Parecer n°104-A/2006 (fls. 29-37), conclui-se pela efetiva existência do débito
.
”
(ID nº 18604185)

Correta a sentença mantida pela decisão agravada que julgou procedente o pedido, determinando que seja abatido o valor pago em 17/12/2009, no curso do feito após deferimento da tutela, referente ao principal de R$ 200.739,46, restando remanescente apenas a atualização desse principal conforme os consectários definidos e discutidos inclusive nesse recurso, na fase de liquidação de sentença.

Não há, portanto, como ser acolhida a tese ora levantada de que a manutenção da condenação nos termos em que se apresenta colide com o art. 491 do CPC.

Seria até mesmo violação ao princípio da inovação recursal em apelação e neste agravo, querer o Município de Belém discutir sobre quantificação e não comprovação do valor devido não trazida oportunamente em contestação.

Por outro lado, quanto à atualização do valor devido, verifico que assiste razão ao recorrente.

A decisão combatida seguiu a tese fixada no julgamento do Tema 905 do STJ que, de fato, estabelece que de Jan/2003 a Jun/2009 os juros devem ser pela Taxa SELIC, sem cumulação, tendo este Relator levado em consideração que o pagamento devido corresponde a agosto de 2005.

Todavia por se tratar de aplicação da SELIC que, grosso modo, abrange correção monetária e juros num único índice sem cumulação, com razão o argumento do agravante de que o
decisum
ao aplicá-la desde 2005, portanto, em período anterior à citação que constitui o termo inicial da incidência de juros, incorreu em equívoco
.

No caso em tela, olhando como mais vagar os autos, entendo ser devida alteração na decisão agravada nesse ponto. O pagamento devido corresponde ao período de agosto de 2005, época do inadimplemento, contudo a citação (termo inicial de incidência de juros) do agravante ocorrera tão somente com a juntada do mandado de citação em 24/11/2009.

Assim, merece acolhimento parcial ao recurso para reforma parcial da decisão agravada para adequá-la corretamente ao entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 905/STJ
. Tratando-se de condenação administrativa imposta à Fazenda Pública, a atualização deve observar, portanto, a seguinte sistemática:

(a)
de
agosto/2005 até a citação em novembro/2009
, incide apenas
correção monetária pelo IPCA-E
,
sem a incidência de juros moratórios
;

(b)

de novembro/2009 (citação) até 08/12/2021
, a correção monetária deve seguir o
IPCA-E
,
acrescida de juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97)
; e

(c)
somente a partir de 09/12/2021, por força da
EC nº 113/2021
, passa a incidir a
Taxa SELIC
como índice único, a fim de evitar a cumulação indevida, nos termos da tese vinculante citada e da posterior alteração constitucional.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora nos estritos termos da fundamentação supra, em observância às teses firmadas no
Tema Repetitivo 905 do STJ
e na
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Mantenho o acórdão/decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2026